Tribunal: TJDFT
Processo: 0705911-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. CREDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO DEVEDOR. CONCORDÂNCIA CREDOR. POSSIBILIDADE.
1. A averbação premonitória, prevista no art. 799, inc. IX, c/c art. 828, ambos do CPC, é medida que visa dar publicidade a terceiros das execuções em curso, permitindo-se que se averbe em registros de imóveis, de veículos ou de outros bens tais execuções, com a finalidade de considerar-se eventuais onerações ou alienações aos bens como fraude à execução.
2. O pedido pelo devedor da retirada da averbação premonitória promovida pelo credor pode ser deferido, desde conte com a anuência do credor, em apreço ao princípio de que a execução se dá no interesse do credor.
3. Embora a averbação monitória não impeça a alienação ou oneração dos bens e seja ontologicamente diversa da averbação da penhora, não se pode desprezar o caráter negativo frente a terceiros que a primeira possui, afetando negativamente eventual alienação/oneração de bens em eventual plano de recuperação judicial do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.